Tribunal: TJMT
Processo: 1000699-83.2026.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000699-83.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 286.557.088-60 (ADVOGADO), WALDEMAR INACIO DA SILVA JUNIOR - CPF: 593.862.311-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. ACORDO PARA PAGAMENTO PARCELADO DA DÍVIDA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO ATÉ O CUMPRIMENTO INTEGRAL DO AJUSTE. APLICAÇÃO DO ART. 922 DO CPC. EXTINÇÃO OU LIMITAÇÃO DA SUSPENSÃO A SEIS MESES. INADEQUAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de execução que, após a celebração de acordo para pagamento parcelado da dívida entre as partes, indeferiu o pedido de suspensão do processo até o cumprimento integral da avença, determinando que o exequente se manifestasse quanto ao interesse na extinção do feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC, ou, alternativamente, na suspensão do processo pelo prazo máximo de seis meses, com fundamento no art. 313, II, c/c § 4o, do CPC.

O agravante sustenta que o acordo celebrado prevê prazo final para pagamento da dívida e que o art. 922 do CPC determina a suspensão da execução durante o prazo concedido para cumprimento voluntário da obrigação. Requer a reforma da decisão para determinar a suspensão do processo até o adimplemento integral do acordo.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se, celebrado acordo para pagamento parcelado da dívida no curso da execução, o processo deve ser suspenso até o cumprimento integral das obrigações pactuadas, nos termos do art. 922 do CPC, ou se é possível a extinção da execução ou a limitação da suspensão ao prazo máximo de seis meses.

III. Razões de decidir

O art. 922 do CPC estabelece que, havendo acordo entre as partes para pagamento da obrigação, o juiz deve suspender a execução durante o prazo concedido para cumprimento voluntário.

A extinção da execução ou a limitação da suspensão ao prazo de seis meses é incompatível com o regime jurídico previsto no referido dispositivo, pois impede o prosseguimento do processo em caso de inadimplemento e compromete a efetividade da tutela jurisdicional.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“1. O acordo celebrado em sede de execução, com previsão de pagamento parcelado da dívida, suspende o processo durante o prazo concedido para cumprimento voluntário da obrigação, nos termos do art. 922 do CPC. 2. É indevida a extinção da execução ou a limitação da suspensão do processo ao prazo de seis meses quando ainda pendente o adimplemento integral do acordo.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 313, II, § 4o, 487, III, “b”, e 922.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RAC 10004876420208110035, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 20.12.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A., nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n.o 1000080-22.2019.8.11.0026, movida em face de Waldemar Inacio da Silva Junior, por meio da qual a MM. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT indeferiu o pedido de homologação de acordo extrajudicial e a consequente suspensão do processo até o cumprimento integral da avença celebrada entre as partes, sob o fundamento de que a suspensão pleiteada não observava o limite temporal de seis meses previsto no art. 313, § 4o, do CPC, ao passo que foi requerida por prazo indeterminado, condicionada apenas ao adimplemento final da obrigação pactuada.

A decisão agravada firmou entendimento no sentido de que o pleito de suspensão do feito, sem prazo certo, implicaria ofensa ao dispositivo supracitado, pelo que determinou a intimação da parte exequente para que manifestasse, no prazo de 10 (dez) dias, seu interesse: (a) pela extinção do feito com resolução do mérito, com base no art. 487, III, “b”, do CPC, em razão da transação celebrada; ou (b) pela suspensão do processo pelo prazo máximo legal de 6 (seis) meses, nos termos do art. 313, II c/c § 4o, do CPC.

Inconformado, o Banco agravante sustenta, em síntese: (i) a existência de acordo regularmente firmado entre as partes, com parcelamento do débito e previsão da última parcela para 15.12.2032; (ii) que tal composição se insere no âmbito da execução, de modo que incide a norma do art. 922 do CPC, segundo a qual, havendo convenção entre as partes, deverá ser declarada a suspensão do feito pelo prazo concedido pelo exequente para cumprimento voluntário da obrigação; (iii) que a decisão agravada, ao indeferir a suspensão pretendida, afronta expressamente o art. 922 do CPC e ignora a natureza executiva do feito; (iv) que não se aplica ao caso o art. 313, § 4o, do CPC, que regula a suspensão por convenção das partes no processo de conhecimento; (v) que há vasta jurisprudência pátria, inclusive do próprio Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, reconhecendo a possibilidade de suspensão do processo executivo até o prazo final convencionado, nos termos do art. 922 do CPC, não se confundindo com a limitação temporal prevista no art. 313.

Ao final, pugna pela concessão de efeito ativo ao recurso e, no mérito, pelo seu provimento, com a reforma da decisão agravada, a fim de ser determinado o sobrestamento do feito até a data pactuada no instrumento de transação, com fundamento no art. 922 do CPC.

O pedido de urgência foi deferido conforme id. 340785367.

Informações constam no id. 342681393.

Não constam contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 18 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que o
Banco do Brasil S.A.
ajuizou
ação de execução
em desfavor de
Waldemar Inácio da Silva Junior
.

No curso do feito executivo, as partes celebraram acordo para pagamento parcelado da dívida, com vencimento final estipulado para
15.12.2032
, tendo o exequente requerido a homologação da avença e a consequente suspensão do processo até o cumprimento integral do ajuste.

O magistrado
a quo
, contudo,
indeferiu o pedido de suspensão da execução até o cumprimento integral do acordo
, determinando que a parte exequente se manifestasse acerca do interesse na
extinção do feito com resolução do mérito
, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, ou, alternativamente, na
suspensão do processo pelo prazo máximo de seis meses
, com fundamento no artigo 313, inciso II, c/c §4o, do mesmo diploma legal.

Inconformado, o agravante interpôs o presente
agravo de instrumento
, alegando, em síntese, que o acordo celebrado entre as partes prevê pagamento parcelado da dívida, com prazo final previamente estabelecido, razão pela qual a extinção do processo ou a limitação da suspensão ao prazo de seis meses mostra-se incompatível com o regime jurídico previsto no
art. 922 do Código de Processo Civil
.

Sustenta que o referido dispositivo estabelece que, havendo acordo entre as partes para pagamento da obrigação, deve o juiz
suspender a execução durante o prazo concedido para o cumprimento voluntário
, retomando o processo apenas em caso de inadimplemento.

Aduz, ainda, que não houve quitação integral do débito, tampouco manifestação do credor no sentido de extinguir a execução, de modo que a manutenção da decisão agravada implicaria prejuízo à efetividade da tutela jurisdicional, obrigando o exequente a propor nova demanda em caso de eventual descumprimento do acordo.

Ao final, requer a reforma da decisão agravada, para que seja
determinada a suspensão da execução até o integral cumprimento do acordo celebrado entre as partes
, nos termos do art. 922 do CPC.

Pois bem. A questão é de simples elucidação, pois, da análise dos autos,
entendo que assiste razão ao agravante
. Explico.

No caso, tendo as partes celebrado acordo para pagamento parcelado da dívida executada, com prazo certo para adimplemento,
deve o magistrado homologar a avença e suspender o trâmite processual até o pagamento integral da obrigação ou eventual notícia de inadimplemento
, em observância ao que foi pactuado e em atenção aos princípios da
economia processual, da efetividade da execução e da celeridade processual
.

Com efeito, dispõe o art. 922 do Código de Processo Civil:

“Art. 922.
Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação.

Parágrafo único. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso.”

Assim, uma vez celebrado acordo em sede executiva com previsão de pagamento parcelado,
não se mostra adequada a extinção do processo
, tampouco a limitação da suspensão ao prazo máximo de seis meses, porquanto o referido dispositivo legal prevê expressamente a suspensão da execução
durante o prazo concedido para o cumprimento da obrigação
.

Tal entendimento, ademais, encontra respaldo na jurisprudência deste Tribunal de Justiça, que tem reconhecido que o acordo celebrado em execução
não conduz à extinção do processo, mas à sua suspensão até o adimplemento integral das obrigações pactuadas
, retomando-se o curso processual em caso de inadimplemento.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. ACORDO HOMOLOGADO . PEDIDO DE SUSPENSÃO ATÉ O ADIMPLEMENTO INTEGRAL. EXTINÇÃO INDEVIDA. APLICAÇÃO DO ART. 922 DO CPC . SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto pelo exequente contra sentença que, em cumprimento de sentença decorrente de acordo homologado, extinguiu o processo com fundamento nos arts . 924, II, e 925 do CPC. A parte apelante sustenta que ainda havia parcelas pendentes, requerendo a suspensão do processo até o adimplemento integral, na forma do art. 922 do CPC.

II . Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se, havendo acordo homologado em juízo com previsão de pagamento parcelado, o processo deve ser extinto por suposto adimplemento integral ou suspenso até o término do prazo estipulado para cumprimento voluntário, nos termos do art. 922 do CPC.

III. Razões de decidir

O art . 922 do CPC estabelece que, havendo acordo entre as partes para pagamento da obrigação, o juiz deve suspender o processo pelo prazo concedido pelo credor para cumprimento voluntário.

A extinção do processo é incompatível com o regime jurídico da suspensão previsto em lei, pois impede o prosseguimento em caso de inadimplemento e obriga a propositura de nova demanda, contrariando os princípios da economia, da celeridade processual e da efetividade da tutela jurisdicional. A jurisprudência desta Corte reconhece que o acordo homologado em sede executiva não conduz à extinção do processo, mas sim à sua suspensão até o adimplemento integral, retomando-se o curso em caso de descumprimento.

IV . Dispositivo e tese

Recurso provido para reformar a sentença recorrida, determinando-se a suspensão do processo, nos termos do art. 922 do CPC, até o integral cumprimento da obrigação assumida no acordo.

Tese de julgamento:
“1. O acordo homologado em sede executiva suspende o processo até o cumprimento integral das obrigações pactuadas, nos termos do art . 922 do CPC.É indevida a extinção da execução quando ainda pendente o adimplemento total do ajuste firmado entre as partes.
”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 922, p .u., 924, II, e 925.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC 1000836-94.2020 .8.11.0026, Rel. Des . Antônia Siqueira Gonçalves, 3a Câm. Dir. Priv., j . 27.07.2022”
(TJMT, RAC 10004876420208110035, 3a Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 20.12.2025 – negritei)

Tal posicionamento decorre do fato de que,
não cumprido o acordo, o processo deve prosseguir normalmente
, evitando-se a necessidade de propositura de nova execução e garantindo maior efetividade à tutela jurisdicional.

Dessa forma, a solução juridicamente adequada consiste na
homologação do acordo celebrado entre as partes e na suspensão da execução até o cumprimento integral das obrigações assumidas
, retomando-se o curso do processo apenas em caso de inadimplemento.

Por estes termos e estribado nessas razões,
acolho a súplica recursal para reformar a decisão agravada, determinando a suspensão da execução durante o prazo estipulado no acordo celebrado entre as partes para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação.

Posto isso,
conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 18 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026